Tribunal: CARF
Processo: 13660.001052/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.001052/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.781 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
A. PELUCIO COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO de IPI . SALDO CREDOR DE IPI.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI é do contribuinte o ônus
de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular
escrituração dos créditos e débitos e, também, dos documentos probantes que
os legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua
pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora, até aquela fase processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.001052/2009-18
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001052/2009-18

Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI, PER no
12734.09976.310106.1.1.01-1027, relativo ao 4o trimestre de 2001, no valor de
R$4.352,74, indeferido por intermédio do Despacho Decisório de fl. 02, emitido
eletronicamente, mas antecedido por procedimento fiscal.
Baseou-se o ato decisório na existência de pedido anteriormente formulado pelo
contribuinte, no processo administrativo no 13660.000033/2003-89, DCOMP no
15592.14264.281003.1.3.01-0403. Esse último já teve o acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora,
MG, conforme cópia anexada às fls. 174/185. Tratava-se, portanto, de matéria já
apreciada pela autoridade administrativa e que não foi reconhecido direito
creditório suficiente para atendimento ao pedido.
Contra a decisão proferida no Despacho Decisório, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 08/21 para alegar que são créditos
diferentes os solicitados em cada processo. Enquanto no primeiro requereu crédito
presumido de IPI, no segundo requereu créditos básicos de IPI. Além disso
pleiteou a atualização monetária do saldo credor requerido.
Tendo em vista que à época da transmissão do primeiro PER/DCOMP, em
28/10/2003 (crédito presumido de IPI), não havia restrição à petição parcial do
saldo credor do trimestre, o que veio acontecer apenas com a publicação da IN
SRF no 728, de 20/03/2007 que alterou a IN SRF no 600, de 28/12/2005, propôs-se
o retorno dos autos à DRF de origem, para que lá seja verificasse a legitimidade
do saldo credor pleiteado no presente processo, excluindo-se os valores deferidos
no processo no 13660.000033/2003-89. A proposição foi acatada pelo Presidente
da 3a Turma, conforme Despacho da Presidência de fls. 188/189.
Chegados os autos à DRF de origem, o contribuinte foi intimado nos seguintes
termos (fl. 188): , de
Solicitação de Esclarecimento no 58/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC
Varginha, 23 de maio de 2013.
Processo:
13660.001052/2009-18;
13660.001055/2009-51;
13660.001054/2009-15; 13660.001053/2009-62.
Para o prosseguimento nos julgamentos dos processos em referência, ora
convertidos em diligências pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), conforme Despachos
(anexos), e nos termos do artigo no 76 da IN RFB no 1.300/2012,
solicitamos, os seguintes documentos/informações abaixo especificados,
referentes à apuração de créditos básicos e presumidos do IPI dos 3o e 4o
trimestres/2001 e dos 1o e 3o trimestres/2002:
1 – Apresentar planilhas e/ou demonstrativos de apuração de IPI, referentes
aos períodos de apuração dos supostos créditos de IPI objetos das
Manifestações de Inconformidades, constantes dos processos acima citado,
com a discriminação das espécies / naturezas dos créditos alegados
(“crédito presumido” e “crédito básico”) e sua composição;
2 – Apresentar cópias dos Livros Fiscais de apuração de IPI, onde constem
os créditos mencionados no item “1”, acompanhados dos documentos que
embasaram os lançamentos e que comprovem a natureza dos referidos
créditos a natureza dos mesmos;
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001052/2009-18

3 – Apresentar maiores esclarecimentos, que entenderem necessários, para
subsidiar as análises e os julgamentos.
Prazo: 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta solicitação.
Passado o prazo para atendimento ao Pedido de Esclarecimento sem que o
contribuinte se manifestasse, foi elaborada a Informação Processual no
83/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC dando conta do não atendimento à
intimação e se posicionando a DRF/VAR/MG pelo não acatamento da petição do
contribuinte. Ainda assim, foi concedido o prazo para que o contribuinte
apresentasse razões adicionais de defesa. Mas entendendo a DRJ/JFA/MG que o
contribuinte não havia apresentado razões adicionais de defesa, devolveu os autos
para julgamento.
Foi então elaborada a decisão, representada pelo Acórdão no 09-48.669, de
13/12/2013, fls. 210/217. Chegados os auto à DRF/VAR/MG, foi dado a conhecer
que o contribuinte havia apresentado razões adicionais de defesa, que foram
juntadas às fls. 218/331. Retornaram os autos novamente à Delegacia de
Julgamento para apreciação das novas provas apresentadas pelo contribuinte.
É O RELATÓRIO.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/JFA n.o 09-
48.669, de 22/08/2014, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO de IPI . SALDO CREDOR DE IPI.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDIÇÃO PARA O
DEFERIMENTO.
O deferimento de pedidos de ressarcimento de saldo credor trimestral de IPI
demanda a comprovação da escorreita escrituração dos créditos e dos débitos de
IPI, com o aporte dos documentos que os legitimem. A simples alegação da
existência de saldo credor não autoriza o ressarcimento do saldo, pois cabe ao
interessado a prova do direito que alega possuir.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
A inexistência de saldo credor de IPI impede a avaliação de atualização
monetária, tendo em vista não existir o objeto a corrigir/atualizar monetariamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, com as seguintes
alegações, em apertada síntese:
− que o sistema de leitura do Perd-Comp da Receita, ao proceder a verificação dos
créditos, ignorou o Ressarcimento referente ao Crédito Básico de IPI, não reconhecendo o
crédito solicitado. O pedido de ressarcimento de Crédito Presumido de IPI foi feito de forma
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001052/2009-18

manual (“no papel”) e o pedido de Crédito Básico de IPI foi feito de forma eletrônica. No
entanto, o Perd-Comp foi indeferido;
- deve ser feita uma análise correta de todos os créditos pedidos para o 4o trimestre
de 2001 (crédito básico e crédito presumido) de modo a ser constatado o crédito que teria sido
ignorado;
- atualmente a jurisprudência do CARF tem o entendimento no sentido de
reconhecer o direito do contribuinte à aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do
pedido de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI, relativo ao 4o
trimestre de 2001, no valor de R$ 4.352,74, indeferido por intermédio do Despacho Decisório
emitido eletronicamente, mas antecedido por procedimento fiscal.
A Recorrente alega que houve erro na apuração dos créditos básicos e presumidos
pleiteados.
O julgador a quo confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
ausência da comprovação do direito creditório pleiteado, uma vez que a documentação
apresentada é insuficiente para demonstrar a certeza e a liquidez do saldo credor requerido.
Nesse sentido, vejamos o voto condutor do acórdão recorrido:
(...)
Para o saldo credor de 4.352,74, o contribuinte apresentou notas fiscais que
poderiam ser utilizados na apuração saldo credor trimestral de R$2.678,18.
Mencione-se que de todas as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, apenas
as relacionadas no quadro acima constam conjuntamente das cópias apresentadas
pelo contribuinte e do quadro que elaborou para demonstrar os créditos
pretendidos. Há um conjunto de notas fiscais apresentadas e que sequer foram
por ele consideradas como matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, uma vez que não constaram do quadro IPI -Manutenção por ele
elaborado.
Entretanto, não obstante a tentativa de comprovação dos créditos pelo
contribuinte, induzido por intimação da DRF de origem, a documentação
apresentada é insuficiente para demonstrar a certeza e a liquidez do saldo credor
requerido. O direito ao ressarcimento de IPI decorre de apuração entre débitos e
créditos que se leva a efeito por meio do Livro De apuração de IPI, escriturado
com fulcro nas notas fiscais de entrada de insumos e nas notas fiscais de saída dos
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001052/2009-18

produtos manufaturadas com a utilização desses insumos. A simples juntada de
notas fiscais de entrada não autorizam o ressarcimento de IPI.
Nesse contexto, a situação que se encontrava no momento da emissão do Acórdão
no 09-48.669, de 13/12/2013, fls. 210/217 e que ora se retifica não se alterou.
Permanece a insuficiência de comprovação do saldo credor alegado, e, por
conseguinte, também permanece válida a Informação Processual no
83/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC, que reforça o o voto no sentido do
indeferimento da solicitação do contribuinte:
(...)
Ainda assim, quando lhe foi dada mais uma oportunidade de
esclarecer/demonstrar o alegado na manifestação de inconformidade, após
receber a informação processual, houve a apresentação parcial da
documentação solicitada, insuficiente, como já dito para demonstrar a certeza e
a líquidez dos créditos solicitados .
Nesse momento, cumpre apenas reafirmar que o contribuinte não logrou
comprovar a legitimidade do crédito pretendido ao transmitir o PER no
12734.09976.310106.1.1.01-1027. Diante das oportunidades oferecidas para
comprovar a lisura de seu pedido, mediante apresentação de escrituração fiscal
escorreita, além dos documentos que lhe conferissem legitimidade, atendeu à
intimação de forma imprestável à comprovação de seu direito. Na busca da
verdade material procurou-se analisar, da forma mais ampla possível o pleito do
contribuinte. Entretanto, não se encontrou de sua parte a reciprocidade
necessária, ainda que o ônus da prova caiba a quem alega o fato. Nesse sentido é
oportuno citar os dispositivos legais que tratam dessa matéria, quais sejam o art.
36 da Lei no 9.784, de 29/01/1999, e o art. 333 da Lei no 5.869, de 11/01/1973, que
instituiu o Código de Processo Civil, verbis:
(...)
Nesse contexto, diante da insuficiência de elementos comprovadores dos fatos
alegados, impossível reconhecer a legitimidade do pleito do contribuinte,
relativamente a saldo credor declarado no PER no 12734.09976.310106.1.1.01-
1027.
Mantém-se, portanto, o indeferimento do presente pleito tal qual decidido na DRF
de origem. (grifos nossos)
Com efeito, não obstante tenha sido intimado para apresentar os documentos que
comprovem o suposto crédito pleiteado (saldo credor de IPI), o contribuinte não acostou, na
primeira peça de defesa, prova documental acerca do crédito requerido, limitando-se a informar
não houve uma análise correta dos seus pedidos de créditos por parte do Fisco.
Em sede de recurso voluntário, a deficiência persiste. Limitou-se a argumentar
que há equívoco no despacho decisório, sem contudo comprovar o alegado. Portanto, trata-se
claramente de ausência de provas para o deferimento do pleito reclamado.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001052/2009-18

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Destarte à mingua de elementos comprovadores dos fatos alegados, impossível
reconhecer a legitimidade do pleito do contribuinte. E, assim sendo, mantém-se a denegação do
saldo credor requerido pelo sujeito passivo, nos termos constantes do Despacho Decisório e
também na decisão recorrida.
Em outro giro, quanto ao pedido da recorrente para a aplicação da taxa Selic no
crédito requerido, a partir da data de protocolo, também não há reparos a fazer na decisão a quo,
com o qual concordo inteiramente, uma vez que, como visto, inexiste crédito a atualizar
monetariamente.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital